Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-72.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA DE FINANCIAMENTO FIDUCIÁRIO. NÃO DEMONSTRADO. BAIXA DO GRAVAME DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. QUANTUM MANTIDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para compeli-lo a proceder à baixa do gravame do veículo Moto CBX 250TWISTER, ano/modelo 2004/2005, cor Prata, Placa – JJX 8149, RENAVAM 00845073656, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00, sem prejuízo da adoção de medida para efetivação da tutela (a ser decidida em eventual fase de cumprimento da sentença).
2. Em seu recurso inominado, alegou que a multa é elevada, devendo a sentença ser reformada. Requereu subsidiariamente que a multa seja reduzida ou que o prazo de 15 (quinze) dias seja dilatado para 60 (sessenta) dias, para buscar informações junto ao setor responsável, por se tratar de uma situação complexa. No mérito requereu o afastamento da condenação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
5. DANOS MORAIS. A Sentença não condenou a parte ré em danos morais, razão por que tal pedido não deve ser conhecido.
6. BAIXA DO GRAVAME E ASTREÍNTES. A parte autora juntou documentos comprovando que o financiamento fiduciário foi quitado em 2007, ou seja, há pelo menos 15 (quinze) anos. A parte ré não apresentou provas impugnando o direito da parte autora quanto a baixa no gravame. Nesse sentido, a Resolução 689/2017 do Conselho Nacional de Trânsito (Contram) prevê que a instituição financeira deve prestar as informações ao órgão de trânsito, via sistema eletrônico, de forma obrigatória e automática.
7. A sentença foi clara ao determinar que a parte ré deve proceder à baixa do gravame junto ao Detran local, porque o contrato é registrado no Sistema Informatizado da Instituição Financeira, inexistindo complexidade na localização do Contrato. O prazo de 15 (quinze) para comunicação junto ao Detran é coerente e razoável. A multa única fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento, é proporcional ao tempo em que a parte ré deveria ter feito o devido comunicado (15 anos), não merecendo reforma.
8. Recurso do réu conhecido em parte e na parte conhecida NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, por se tratar de obrigação de fazer.
10. A Súmula servirá de Acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.